Tribunal: TJSP
Processo: 1001481-63.2016.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Empreitada – Abandono da obra – Danos materiais – Procedência mantida – Concessão do benefício da justiça gratuita – Multa por litigância de má fé reduzida de ofício – Limite legal que deve ser observado.

Os autores apresentaram documento no qual consta avaliação sobre o valor pelo qual cada unidade imobiliária poderia ser alugada (fls. 70/71). Demonstrados os lucros

Ementa:

Apelação – Empreitada – Abandono da obra – Danos materiais – Procedência mantida – Concessão do benefício da justiça gratuita – Multa por litigância de má fé reduzida de ofício – Limite legal que deve ser observado.

Os autores apresentaram documento no qual consta avaliação sobre o valor pelo qual cada unidade imobiliária poderia ser alugada (fls. 70/71). Demonstrados os lucros cessantes, cabia ao réu demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo (art. 373, II, do CPC), o que não ocorreu. - Incabível a alegação de que as alterações efetuadas no projeto ocasionaram o atraso na obra, sendo ainda questionável se possuía realmente capacidade financeira para conclusão das obras nos moldes acordados. - Considerado o valor da condenação, é exagerada e acima do limite legal previsto pelo art. 81, do CPC. De reduzir-se.

Apelação provida em parte.